Tribunal: TJPA
Processo: 0838355-88.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838355-88.2019.8.14.0301

APELANTE: ARCHIMINO CARDOSO DE ATHAYDE NETO

APELADO: SONIA MARIA GUIMARAES SANTIAGO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA DE EXECUÇÃO. OPORTUNIDADE DE EMENDA DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Archimino Cardoso de Athayde Neto contra acórdão proferido em agravo interno no âmbito de apelação cível, que anulou sentença extintiva do processo de execução e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para que a exequente, Sonia Maria Guimarães Santiago, fosse intimada a emendar a inicial, nos termos do art. 801 do CPC. O Embargante alega omissão no acórdão, afirmando a irrelevância da intimação da exequente em fase avançada do processo e que a falta de título líquido e certo tornaria a execução insustentável.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve omissão no acórdão ao não analisar a alegada irrelevância da intimação da exequente em momento processual avançado;
(ii) determinar se a decisão que anulou a sentença extintiva da execução, oportunizando a emenda da inicial, está em conformidade com os dispositivos legais aplicáveis.

O art. 1.022 do CPC delimita que os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

A inexistência de omissão no acórdão é constatada, pois a decisão enfrentou a questão da intimação para regularização documental, destacando que o art. 801 do CPC exige tal providência antes da extinção do processo de execução.

O art. 803, I, do CPC, prevê a nulidade da execução por ausência de título executivo, mas condiciona tal medida ao cumprimento das garantias do contraditório e da ampla defesa, incluindo a possibilidade de regularização documental.

Precedente do STJ reforça a interpretação de que o suprimento de irregularidades processuais, como a ausência de documentos essenciais, pode ser determinado mesmo em momento posterior à análise inicial do juízo (REsp 1262401/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma).

Os argumentos apresentados pelo Embargante não configuram omissão passível de embargos de declaração, mas sim mera irresignação com o resultado do julgamento, inviável de ser sanada nesta via.

Recurso conhecido e não acolhido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

III. RAZÕES DE DECIDIR

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

O art. 801 do CPC exige que, antes da extinção de um processo de execução por ausência de documentos indispensáveis, o juízo deve intimar o exequente para emendar a inicial, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

A inexistência de título líquido e certo não dispensa a aplicação do art. 801 do CPC, que assegura ao exequente a oportunidade de regularização documental.

Os embargos de declaração não se prestam para reexame do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 801, 803, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1262401/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/10/2011, DJe 15/12/2011.

TJDFT, Acórdão 1843703, 07057123520228070018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4ª Turma Cível, julgado em 04/04/2024, publicado no DJE 22/04/2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos por
Archimino Cardoso de Athayde Neto
contra acórdão proferido em agravo interno no âmbito de apelação cível que anulou sentença extintiva do processo de execução. A decisão embargada determinou o retorno dos autos ao juízo de origem, para que fosse oportunizada à parte exequente, Sonia Maria Guimarães Santiago, a emenda da inicial conforme o art. 801 do Código de Processo Civil.

Na origem, trata-se de Embargos à Execução opostos por Archimino Cardoso de Athayde Neto, na qual o juízo de 1º grau julgou procedentes os embargos e decretou a nulidade da execução (processo nº 0877854-16.2018.8.14.0301), com fundamento na ausência de documentos essenciais, nos termos dos artigos 803, I, c/c 485, VI, do CPC.

A decisão monocrática, contudo, reformou a sentença de origem ao entender que o art. 801 do CPC exige que, antes de decretar a extinção do feito, o juízo deve intimar o exequente para emendar a inicial, apresentando os documentos faltantes. Dessa forma, foi determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para a regularização do processo.

Nas razões do Agravo Interno, Archimino Cardoso de Athayde Neto sustentou a impropriedade da decisão agravada, afirmando que não cabia a intimação da exequente para complementar os documentos na fase processual em que se encontravam os autos. Argumentou que, à época, foram opostos embargos à execução, nos quais a exequente teve plena ciência da necessidade de apresentação da documentação, mas ainda assim não o fez. Alega que, conforme a jurisprudência, a ausência de título líquido e certo inviabiliza a execução, motivo pelo qual deveria ser mantida a sentença de extinção proferida em 1º grau. Ao final, pediu a reforma da decisão monocrática e a manutenção da sentença de extinção da execução.

O acórdão recorrido manteve a decisão monocrática guerreada em todos os seus termos (Id. 23166525).

O Embargante opôs embargos de declaração contra esta decisão. Alega, em suas razões (Id 23459381), omissão no acórdão, tendo em vista que não analisou a irrelevância da intimação em fase tão avançada do processo, considerando a inércia da exequente na apresentação dos documentos durante a fase dos embargos à execução. Sustenta que que a falta de título líquido e certo torna a execução insustentável, mesmo com a possibilidade de regularização documental.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão identificada, visando à reforma da decisão que anulou a sentença extintiva da execução, mantendo-se a decisão de primeiro grau.

A embargada, Sonia Maria Guimarães Santiago, alega em contrarrazões a inexistência de qualquer omissão no acórdão, enfatizando que a decisão já abordou todos os aspectos relevantes, incluindo a necessidade de garantir o contraditório e a ampla defesa mediante a intimação para emenda da inicial (Id. 23514162).

É o relatório. Incluído o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do recurso.

Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, que exige a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material para que sejam admitidos. A lei processual, portanto, apenas permite o manejo dos aclaratórios com esses objetivos.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Na espécie, o embargante alega omissão no acórdão ao sustentar que

não analisou a irrelevância da intimação em fase tão avançada do processo, considerando a inércia da exequente na apresentação dos documentos durante a fase dos embargos à execução. Sustenta que que a falta de título líquido e certo torna a execução insustentável, mesmo com a possibilidade de regularização documental.

Contudo, da análise detida dos autos, constata-se que o Código de Processo Civil, em seu art. 801, é claro ao estabelecer que, antes de ser decretada a extinção de um processo de execução por ausência de documentos indispensáveis, deve o juízo intimar o exequente para suprir essa falta, concedendo-lhe prazo para a emenda da inicial, a fim de corrigir eventuais falhas.

Adicionalmente, o art. 803, I, do CPC prevê que a nulidade da execução pode ser decretada pela ausência de título executivo, mas tal medida deve ser adotada com base em garantias processuais fundamentais, como a oportunidade de correção.

No mais, a decisão embargada foi clara estando em plena consonância com os dispositivos legais aplicáveis. Vejamos (Id. 23166525):

“O agravante sustenta que a exequente teve conhecimento prévio da ausência de documentos essenciais durante os embargos à execução, mas isso não afasta o direito de ser intimada para regularizar o feito, conforme previsto no art. 801 do CPC.

Ao extinguir o processo sem oportunizar a regularização documental, o juízo de 1º grau contrariou a norma processual expressa, que visa garantir o devido processo legal e a ampla defesa. A decisão monocrática corrigiu essa irregularidade, determinando a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para a emenda da inicial.

Ressalto que o fato de a exequente não ter providenciado os documentos nos embargos à execução não justifica, por si só, a extinção do feito, uma vez que a fase de emenda da inicial é um direito processual autônomo, previsto para assegurar a adequada instrução da execução. Ao exequente deve ser assegurado o prazo legal para que suprima a ausência dos documentos essenciais à execução.

Ainda que o agravante invoque a ausência de título líquido e certo como fundamento para a manutenção da sentença extintiva, tal alegação não se sustenta diante do entendimento consolidado de que a intimação prévia do exequente é condição indispensável para a extinção do processo com base na ausência de documentos
”. Grifei.

Ademais, salientei na decisão embargada que o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a verificação dos pressupostos da execução deve ser realizada, preferencialmente, no primeiro contato que o juiz tiver com a petição inicial, mas isto não impede que em momentos posteriores seja determinado o suprimento de eventual irregularidade. Nesse sentido, citei precedentes do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEBÊNTURES. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO DÉBITO. DEFICIÊNCIA OU AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS QUESTÕES.
1. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, apesar da interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
2. A ausência de demonstrativo do débito, ou a sua insuficiência, pois não comprovado de forma pormenorizada a evolução do valor, com os índices e critérios atualizados, afronta o art. 614, II, do CPC, pois impede a adequada defesa da executada.

3. Esta Corte, atenta à função instrumental do processo e em homenagem aos princípios da efetividade e da economia processual, tem buscado evitar a anulação de todo o processo, possibilitando o suprimento de eventual irregularidade (art. 616 do CPC) mesmo em momentos posteriores ao primeiro contato que o juiz tiver com a petição inicial. Para tanto, contudo, necessário o prequestionamento da matéria, o que não ocorreu na espécie.

4. É despicienda a análise de todos os preceitos legais invocados pela parte como violados se, para decidir a controvérsia, apenas um deles é suficiente ou prejudicial aos demais.

5. Recurso especial provido para declarar extinto o processo, sem julgamento de débito.”

(REsp 1262401/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 15/12/2011)

Desta forma, a omissão alegada pelo embargante inexiste.

Com isso, as razões apresentadas não se coadunam com os casos admitidos para embargos de declaração, restando claro que a irresignação do embargante não pode ser suprida por meio desta via processual.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra.

3.
A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022 do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, da citada norma processual.

Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado — afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário —, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.

Embargos declaratórios não providos.

(Acórdão 1843703, 07057123520228070018, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 22/4/2024.)

Neste aspecto, as alegações do Embargante não se configuram como um dos casos de omissão no qual se admite a oposição dos aclaratórios.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NÃO ACOLHER
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Relator

Belém, 07/03/2025